Tribunal: TJES
Processo: 5011268-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011268-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA –
PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) –

FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA TODAS AS CONDENAÇÕES – REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO APENADO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal firmou posicionamento de que, para os reincidentes em crime hediondo ou equiparado, seria aplicado a literalidade do inc. VII, do art. 112 da LEP, para todas as condenações, estabelecendo a fração de 3/5 (três quintos), para o cálculo da progressão de regime.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO
contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº. 2000782-20.2019.8.08.0030, indeferiu a retificação do cálculo da pena da reeducando no patamar almejado pela defesa, reconhecendo a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, por considerar a reincidência específica do agravante em crime hediondo.

Em suas razões, o agravante sustenta que deve ser considerado a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento de pena para a progressão de regime do apenado, em relação a sua primeira condenação por tráfico.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO
contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº. 2000782-20.2019.8.08.0030, indeferiu a retificação do cálculo da pena da reeducando no patamar almejado pela defesa, reconhecendo a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, por considerar a reincidência específica do agravante em crime hediondo.

Em suas razões, o agravante sustenta que deve ser considerada a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento de pena para a progressão de regime do apenado, em relação a sua primeira condenação por tráfico.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Perante o Juízo de origem, a defesa requereu retificação do cálculo da progressão de regime para que passe a constar a fração de 2/5 (40%) em relação a ação penal nº 0005918-32.2019.8.08.0030, pela qual o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11343/06.

Ocorre que o agravante cometeu outro delito equiparado a hediondo, pelo qual foi condenado nos autos da ação penal nº 0003730-95.2021.8.08.0030, também pelo crime previsto no art. 33, caput, Lei 11343/06.

Diante desta situação, evidenciado que o agravante se trata de reincidente específico em crime hediondo, para o qual incide a hipótese do art. 112, VII da Lei de Execução Penal para fins de progressão de regime:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Diante da situação em debate, este Egrégio Tribunal firmou posicionamento de que, para os reincidentes em crime hediondo ou equiparado, seria aplicado a literalidade do inc. VII, do art. 112 da LEP, para todas as condenações:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NOS CÁLCULOS DE TODOS OS BENEFÍCIOS DURANTE O CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, V, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever do magistrado adequar a execução às condições pessoais do apenado, ressaltando que o juiz de primeiro grau pode até mesmo retificar de ofício o atestado de pena, razão pela qual não há que se falar em preclusão. 2. A extensão dos efeitos da reincidência para todos os benefícios, além de lógica, prestigia a economia processual à medida que desobriga a formulação de reiterados pedidos de retificação de cálculos executórios. 3. Uma vez constatada a reincidência, necessário se faz o cumprimento da fração de o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena para a progressão do regime prisional e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional, a teor do que dispõe o artigo 83, V, do Código Penal c/c artigo 44, parágrafo único da Lei n.º 11.343/06. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210034979, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

Tal direcionamento deriva do entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual a reincidência é condição pessoal do apenado, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada. 2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021).

Forte em tais razões,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.